Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014245-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES - CPF: 004.496.081-66 (ADVOGADO), JOAO ILGENFRITZ JUNIOR - CPF: 217.119.090-68 (AGRAVANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), GENESIO DE SOUZA PINTO - CPF: 877.800.381-49 (AGRAVADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014245-55.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AÇÃO NÃO INTENTADA DENTRO DE ANO E DIA – EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -

Embora o agravante diga o contrário, não se verificam provas contundentes, que sustentem o exercício da posse na área, ao menos dentro do período de ano e dia, conforme verificado, inclusive, pelo Juízo
a quo
, quando da análise sumária do pedido na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014245-55.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ILGENFRITZ JUNIOR

AGRAVADO: GENESIO DE SOUZA PINTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO ILGENFRITZ JÚNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000245-93.2018.811.0094, ajuizada em face de
GENESIO DE SOUZA PINTO
, indeferiu o pedido liminar com que objetivava ser reintegrado na posse do imóvel rural com área de 2.021 hectares e 6.716 metros quadrados, matriculado sob o no 4.529, no Cartório do 1o Ofício de Tabaporã/MT.

Para tanto, o agravante, inicialmente, imputa flagrante nulidade da decisão recorrida, tendo em conta o cerceamento de defesa perpetrado pelo Juízo a quo, no instante em que indeferiu o pedido de redesignação da audiência justificação, por motivos de saúde devidamente comprovado nos autos.

Defende que os requisitos da tutela possessória foram suficientemente demonstrados, sobretudo o exercício efetivo da posse na área, comprovado por provas documentais apresentados nos autos, que, por sua vez, foram completamente ignoradas pelo magistrado singular.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014245-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561, será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Desse modo, não basta,
apenas
, a comprovação do efetivo exercício da posse, mas, também, que o esbulho tenha sido praticado pela parte demandada.

Com efeito, embora o agravante diga o contrário, não se verificam provas contundentes, que sustentem o exercício da posse na área, ao menos dentro do período de ano e dia, conforme verificado inclusive pelo Juízo
a quo
, quando da análise sumária do pedido na origem.

Mais especificamente, verifica-se dos autos, na origem, que o autor compareceu na Delegacia de Polícia da Comarca de Tabaporã/MT, no dia 05.02.2018, onde comunicou a invasão em sua Fazenda, que teria ocorrido no dia 06.08.2017.

Ocorre que a ação de reintegração de posse foi distribuída apenas no dia 06.12.2018, ou seja, depois de um ano do suposto esbulho praticado pela parte demandada, ora agravada, o que leva a insubsistência da posse alegada pelo autor.

Adiante, quanto à alegação de nulidade da decisão em decorrência do indeferimento do pedido de redesignação da audiência de justificação prévia, também não assiste razão ao recorrente.

É que, conforme verificado do andamento do processo, na origem, a parte autora apresentou no dia da audiência, atestado médico dando conta de uma possível patologia a qual impediria sua locomoção, sem qualquer especificação sobre a respectiva doença e grau de complicação que o impedisse de participar de ato processual de seu próprio interesse.

Além disso, a próprio autor já havia pedido a redesignação da audiência por motivo de viagem, a qual em momento anterior já havia sido atendida pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, é possível concluir que os atos processuais manejados pelo próprio autor tem sido fator preponderante para o atraso e embaraço ao andamento do processo, razão pela qual, não há que se falar em nulidade de audiência de justificação, mormente por não restarem comprovados os requisitos da tutela possessória almejada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020